Tribunal: TJDFT
Processo: 0712658-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712658-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: DORIVAL MARCELO RIBEIRO, FLAVIA VIOTTI RIBEIRO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, após a realização de infrutíferas diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores em nome dos agravados, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921 do CPC (proc. no 0014441-55.2016.8.07.0001, ID no 83698343, págs. 1-2). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (ID no 25242061 e no 25242062). 4. Intimem-se os agravados (Curadoria Especial) para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 3 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO